Tribunal: TJMT
Processo: 1005128-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005128-69.2021.8.11.0000 – COMARCA DE MARCELÂNDIA/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: José Carlos Schecheli
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que, nos autos da “Ação de Rito Comum Ordinário Com Pedido de Tutela Antecipada c/c Nomeação de Fiel Depositário” no 1000100-84.2021.8.11.0109 ajuizada por José Carlos Schecheli, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a liberação de bens apreendidos pela SEMA por intermédio do Termo de Apreensão e Depósito n. 194681.
Nas razões recursais, o agravante defende a legalidade da apreensão do maquinário, que teria sido flagrado quando em curso prática de desmate ilegal constatado in loco. Afirma que a legislação de regência e a jurisprudência do STJ determinam a apreensão de qualquer bem utilizado para a prática de infrações ambientais, seja lícito ou ilícito, de uso reiterado ou não, independentemente de pertencer ao proprietário do imóvel ou a terceiro. Diante disso, não haveria “probabilidade do direito” a autorizar a concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.
De outro lado, assevera que “o Estado do regular exercício do poder de polícia, além do risco do maquinário ser utilizado para o cometimento de novas infrações ambientais”.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão atacada.
Antes que o pedido liminar pudesse ser apreciado, o agravado juntou aos autos as contrarrazões ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do recurso, porquanto não vem de ser suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “do regular exercício do poder de polícia, além do risco do maquinário ser utilizado para o cometimento de novas infrações ambientais”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar.
Sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado
1